Tribunal: TJSP
Processo: 1012492-37.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA ADQUIRENTE. Ação ajuizada pela adquirente em face da vendedora visando a rescisão do compromisso de compra e venda, a restituição integral dos valores pagos e indenização por perdas e danos. Sentença de procedência. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Previsão contratual expressa de que a devolução integral do sinal

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA ADQUIRENTE. Ação ajuizada pela adquirente em face da vendedora visando a rescisão do compromisso de compra e venda, a restituição integral dos valores pagos e indenização por perdas e danos. Sentença de procedência. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Previsão contratual expressa de que a devolução integral do sinal ocorreria na hipótese de apontamento insanável na documentação do imóvel ou restrições de qualquer natureza que pudessem comprometer o negócio avençado entre as partes. Apontamento sanado, ainda que extemporaneamente. Culpa da rescisão que deve ser imputada à autora. Os compromissários compradores de imóvel podem pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pela compromissária vendedora. Jurisprudência que se firmou pela retenção de percentual de 10 a 20% para compensação de gastos. Ausência de gastos excepcionais. Percentual de 20% que se mostra o mais adequado. Ausência de nexo causal a amparar a pretensão reparatória fixada na sentença, motivo pelo qual deve ser afastada. Sentença alterada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012492-37.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATY
CONSTRUÇÕES LTDA, é apelada EDNEUZA SANTANA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), RÔMOLO RUSSO E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012492-37.2019.8.26.0003 - JV 19706
2
VOTO No: 19706
APELAÇÃO No: 1012492-37.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MATY CONSTRUÇÕES LTDA.
APDA. : EDINEUZA SANTANA DE CARVALHO
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR
CULPA DA ADQUIRENTE. Ação ajuizada pela adquirente
em face da vendedora visando a rescisão do compromisso
de compra e venda, a restituição integral dos valores pagos e
indenização por perdas e danos. Sentença de procedência.
Apelo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa
afastada. Previsão contratual expressa de que a devolução
integral do sinal ocorreria na hipótese de apontamento
insanável na documentação do imóvel ou restrições de
qualquer natureza que pudessem comprometer o negócio
avençado entre as partes. Apontamento sanado, ainda que
extemporaneamente. Culpa da rescisão que deve ser
imputada à autora. Os compromissários compradores de
imóvel podem pedir a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação com gastos
próprios de administração e propaganda feitos pela
compromissária vendedora. Jurisprudência que se firmou
pela retenção de percentual de 10 a 20% para compensação
de gastos. Ausência de gastos excepcionais. Percentual de
20% que se mostra o mais adequado. Ausência de nexo
causal a amparar a pretensão reparatória fixada na sentença,
motivo pelo qual deve ser afastada. Sentença alterada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA e
MULTA POR PERDAS E DANOS” (sic) ajuizada por EDINEUZA
SANTANA DE CARVALHO em face de MATY CONSTRUÇÕES
LTDA.
A r. sentença (fls. 255/258), disponibilizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012492-37.2019.8.26.0003 - JV 19706
3
DJe de 28/08/2019 (fls. 259), julgou a ação nos seguintes termos:
“Pelo
exposto,
JULGO
PROCEDENTE A AÇÃO e, rescindido o contrato,
condeno Maty ao pagamento de: a) R$ 23.471,11
corrigidos desde propositura; b) R$ 41.500,00
atualizados desde o ajuizamento; c) juros (1% ao
mês)contados da citação postal (fls. 37 - A. R.); d)
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios de 10% do valor global da condenação
ora imposta.
P. R. I.” (Fls. 257/258).
Inconformada, apela a requerida (fls. 260/275).
Pugna
pela
nulidade
da
sentença
por
cerceamento de defesa.
No mérito, alega que a negociação foi toda
intermediada pela HABITAR BEM CONSULTORIA (Imobiliária
Kavaleski), que foi quem inclusive elaborou o compromisso de
compra e venda, não tendo a apelante oportunidade para a
negociação de seus termos.
Diz que “Após celebrado o Compromisso, que
contem cláusula sobre a possibilidade de desistência de forma
totalmente desproporcional, unilateral e abusiva, a Apelante iniciou a
solicitação e emissão de todas as certidões previstas e, à medida que as
obtinha, as enviava por e-mail à Imobiliária” (fls. 264).
Tece que restou comprovado que todas as
certidões foram emitidas e enviadas antes do prazo estabelecido
no compromisso, exceto a CND referente à dívida ativa e tributos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012492-37.2019.8.26.0003 - JV 19706
4
federais.
Argumenta que os apontamentos levantados
para a emissão da CND referente à dívida ativa e tributos
federais foram prontamente sanados logo que informados por
seu contador. No entanto, dependia de data disponível para
agendamento da Receita Federal e tempo de processamento sobre
o pagamento para que fosse viabilizada sua emissão.
Sustenta que sempre dava ciência à imobiliária
de todas as diligências realizadas junto à Receita Federal,
oportunidades em que o corretor da imobiliária tranquilizava o
representante da apelante dizendo que a compradora iria
aguardar a emissão da certidão.
Tece que “apesar dos esforços da Apelante, e
significativo gasto de tempo e dinheiro com emissão das certidões e
diversos comunicados sobre o trâmite de emissão para dar a devida
ciência à Apelada, em 28/08/2018, o Sr. Mário informou via áudio
whatsapp que a compradora (no caso, leia-se Sr. Fernando) havia
enviado um e-mail pedindo o cancelamento da compra do imóvel,
alegando atraso na entrega da documentação” (fls. 266).
Aduz que “em momento algum após a ciência da
pendência perante a Receita Federal fora comunicado à Apelante ou
imobiliária a vontade de desistência do negócio da Apelada, o que
poderia ter sido feito desde a ciência da pendência ou até mesmo no
primeiro dia após decorrido o prazo previsto no Compromisso”,
acrescentando que o prazo para a solução da pendência não
depende do contribuinte, mas sim da Receita Federal (fls. 266).
Afirma que “o parágrafo sétimo da Cláusula 3a do
Compromisso, como já apontado, estabelece que a rescisão do negócio
somente seria possível se houvesse apontamento insanável na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012492-37.2019.8.26.0003 - JV 19706
5
documentação ou restrições de qualquer natureza que pudessem
comprometer o negócio ajustado entre as partes, o que não houve” (fls.
267).
Acrescenta
que
tentou
resolver
a
questão
extrajudicialmente propondo por intermédio de notificação, a
devolução da quantia de R$ 16.632,42 que resulta da incidência
da multa de 20% pela desistência injustificada do negócio pela
apelada, reiterando que “a desistência por parte da Apelada, sem
que fosse aplicada qualquer penalidade por parte da Apelante, somente
seria possível na hipótese de apontamento insanável na documentação
(parágrafo sétimo, cláusula 3a, do contrato), o que não ocorreu” (fls.
269), complementando que referido montante corrigido equivale
a R$ 18.776,89, considerando a incidência da multa de 20%.
Fala que a apelada não comprovou o que
efetivamente perdeu ou deixou de ganhar, não havendo que se
falar em indenização por perdas e danos.
Complementa que “a desistência do negócio
ocorreu por parte da compradora, que se utilizou de uma previsão
contratual com data já estendida, para tentar obter vantagens
indevidas do negócio não concluído”, acrescentando que “a multa
aplicada se refere a 10% do valor total do negócio e somente seria
aplicada em caso de culpa, desistência, arrependimento ou omissão da
Vendedora, o que não se verifica neste caso, quando em contrapartida,
nada seria aplicável à Compradora, o que, por si só, já demonstra
desproporcionalidade da cláusula contratual. Ademais, de forma
abusiva, o percentual de 10% incide sobre o valor total do negócio,
quando deveria incidir, no máximo, sobre os valores pagos, isto é, no
presente caso, sobre o valor pago como sinal” (fls. 273).
Pretende a reforma da r. sentença para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012492-37.2019.8.26.0003 - JV 19706
6
acolhida a preliminar de cerceamento de defesa ou subsidiariamente que a ação seja julgada parcialmente
procedente determinando a devolução de 80% do valor pago e
20% de retenção à título de multa de desistência, afastando-se a
condenação a título de danos morais.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado (fls. 276).
Contrarrazões pela autora (fls. 280/288)
É o relatório.
A
autora
ajuizou
demanda
em
face
da
vendedora visando a rescisão do compromisso de compra e
venda do imóvel ante ausência da entrega de documentação
imprescindível para a realização do negócio jurídico, com a
restituição dos valores pagos e indenização por perdas e danos.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não merece acolhida a tese de cerceamento de
defesa alegada pela ré. Isso porque completamente desnecessária
a realização de perícia contábil. A causa encontrava-se suficientemente instruída, dando condições para que o
magistrado formasse seu convencimento.
O julgador é o destinatário final das provas que
servem à formação da sua convicção sobre a demanda. O art. 370
do Código de Processo Civil, nesse sentido, impõe ao Julgador o
poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012492-37.2019.8.26.0003 - JV 19706
7
meramente protelatórias.
Por sua vez, o art. 355, do mesmo diploma, é
expresso em permitir o julgamento antecipado da lide quando
não houver necessidade de produção de provas em audiência.
In
casu,
a
controvérsia
encontrava-se
suficientemente delineada pela prova documental já acostada aos
autos, mostrando-se despicienda a dilação probatória para o
deslinde da controvérsia.
MÉRITO
Em
09/06/2018
as
partes
celebraram
compromisso de compra e venda do imóvel objeto da presente
lide (fls. 16/21).
Na cláusula 1a do contato em comento, a
vendedora declarou ser possuidora do imóvel “a justo título, livre
e desembaraçada de impostos ou taxas de qualquer natureza em atraso”
(fls. 16).
De forma complementar, no parágrafo 2o, ficou
expressamente
consignado
que
“A
VENDEDORA
declara
expressamente e sob as penas da lei, que não há contra ela nenhum
feito ajuizado que envolva o imóvel objeto deste compromisso,
obrigando-se assim a vendê-lo, livre e desembaraçado de quaisquer
ônus ou hipotecas, mesmo que legais, impostos ou taxas em atraso,
dívidas, arrestos, sequestros, penhoras, declarando que não existem
ações reais ou reipersecutórias, ou ainda qualquer restrição de
qualquer natureza sobre o mesmo, respondendo pela evicção de direito
na forma da lei” (fls. 17)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012492-37.2019.8.26.0003 - JV 19706
8
A cláusula 3a, por sua vez, estabelece que “A
vendedora se obriga, no prazo de até 40 (quarenta) dias contados da
data de assinatura deste instrumento, a apresentar todas as certidões e
demais documentos abaixo indicados, necessários para serem entregues
a compradora: [...] certidão de quitação de tributos e contribuição
federal (obtida mediante consulta na internet)” (fls. 17).
A requerida noticiou que entregou no prazo
estipulado toda a documentação descrita no contrato, exceto a
certidão negativa de débitos tributários federais.
Depreende-se dos autos que aludida certidão
foi emitida pela Secretaria da Receita Federal em 25/08/2018
(fls. 170).
Embora tenha se fixado no contrato prazo certo
para que a vendedora providenciasse documentos de sua
responsabilidade, verifica-se que a certidão negativa foi emitida
aproximadamente 10 meses antes do ajuizamento da presente
ação (09/07/2019).
Ressalte-se inclusive que a requerida em sua
defesa alega que embora a pendência tivesse sido solucionada em
25/08/2017, e imediatamente encaminhada à imobiliária que era
responsável pela intermediação do negócio entre as partes (fls.
40), em 28/08/2018 o representante desta última informou que a
autora havia lhe enviado um e-mail comunicando a desistência
do negócio em razão da falta da entrega da documentação.
Mencionados fatos em momento algum foram
impugnados pela autora, de onde se conclui que a manifestação
de desistência da adquirente se deu posteriormente à emissão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012492-37.2019.8.26.0003 - JV 19706
9
certidão.
Feitas tais considerações necessário pontuar
que o parágrafo 7o, da cláusula 3a do mencionado contrato prevê
que “Na hipótese de apontamento insanável na documentação do
imóvel ou restrições de qualquer natureza que possam comprometer o
negócio ajustado entre as partes, o presente contrato será rescindido,
devolvendo a Vendedora à Compradora o valor recebido no sub item
'A' deste instrumento, aplicado uma multa de 20% do valor total do
negócio” (fls. 18).
Logo, somente a existência de uma hipótese de
apontamento insanável na documentação do imóvel ou restrições
de qualquer natureza que pudessem comprometer o negócio
ajustado entre as partes, ensejaria a rescisão contratual por culpa
da vendedora.
No entanto, os apontamentos levantados para a
emissão da CND, referentes à dívida ativa e tributos federais em
nome da requerida, foram sanados, possibilitando a emissão,
ainda que extemporânea, da certidão negativa de débitos
tributários federais.
Nota-se que o simples atraso na entrega da
documentação não configura nenhuma das hipóteses previstas de
rescisão contratual por culpa de vendedora.
Ora, diante de tais fatos não se pode imputar
qualquer responsabilidade à vendedora pela rescisão do contrato.
A princípio, a adquirente não poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012492-37.2019.8.26.0003 - JV 19706
10
compelida a aceitar a extensão do prazo fixado no contrato, no
entanto, in casu, restou claro que a intenção da propositura da
presente ação postulando pela rescisão contratual ocorreu muito
tempo depois do atraso na entrega da documentação, e repisa-se,
em momento em que o apontamento já havia inclusive sido
sanado.
Assim, nada há que afaste a conclusão de que o
negócio foi rescindido por culpa da compradora que na verdade
desistiu do negócio avençado.
Portanto, tendo a compromissária compradora
dado causa à rescisão, possível a resolução do contrato a seu
pedido, com devolução parcial das quantias pagas até a
resolução do negócio.
No tocante à porcentagem que pode ser retida
pela vendedora, na devolução das parcelas pagas para
compensação de gastos, a jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça e deste Egrégio Tribunal, inclusive desta Câmara, vem
aplicando percentuais que variam entre 10 (dez)1 e 20 (vinte)2 por
cento, de acordo com o caso, considerando despesas com a
venda, multa por inadimplemento etc., entendendo-se retenções
em percentuais maiores, salvo a comprovação de danos
1
Nesse sentido: STJ, REsp 114.071/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA,
julgado em 11/05/1999, DJ 21/06/1999, p. 158; STJ, REsp 257.582/PR, Rel. Ministro RUY
ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2000, DJ 16/10/2000, p. 315; TJSP,
Ap. 0009023-70.2006.8.26.0224, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 19/02/2014;
TJSP, Ap. 9067821-53.2009.8.26.0000, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
19/02/2014; TJSP, Ap. 0108524-10.2008.8.26.0100, 10a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Roberto
Maia, j. 11/02/2014.
2
Nesse sentido: STJ, RCDESP no AREsp 208.018/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 05/11/2012; TJSP, Ap. 9134518-90.2008.8.26.0000, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 24/10/2012; TJSP, Ap. 0041782-19.2008.8.26.0224, 7a Câm.
de Dir. Privado, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 19/10/2011; TJSP, Ap. 0024588-21.2003.8.26.0114, 7a Câm.
de Dir. Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 06/03/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012492-37.2019.8.26.0003 - JV 19706
11
excepcionais, abusivas. Veja-se, nesse sentido, o julgado abaixo:
“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Extinção
do
contrato.
Comprador
inadimplente.
-
A
orientação que terminou prevalecendo na Segunda
Seção, depois de inicial controvérsia, é no sentido de
que
o
promissário
comprador
que
se
torna
inadimplente em razão da insuportabilidade do
contrato assim como pretendido executar pela
promitente vendedora tem o direito de promover a
extinção da avença e de receber a restituição de
parte
substancial
do
que
pagou,
retendo
a
construtora uma parcela a título de indenização pelo
rompimento do contrato. - Essa quantia a ficar
retida varia de caso para caso; ordinariamente tem
sido estipulada entre 10% e 20%, para cobertura das
despesas com publicidade e corretagem, podendo ser
majorada quando o imóvel vem a ser ocupado pelo
comprador. Não há razão para que tudo ou quase
tudo do que foi pago fique com a vendedora, uma vez
que por força do desfazimento do negócio ela fica
com o imóvel, normalmente valorizado, construído
também com o aporte do comprador. - Precedente. -
Recurso conhecido e provido em parte.” (STJ, REsp
476775/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE
AGUIAR,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/05/2003, DJ 04/08/2003, p. 317 g.n.).
De fato, como maneira de repor as partes ao
status quo ante, imperiosa a devolução dos valores pagos pelos
autores.
Há
muito
tempo
a
jurisprudência
está
consolidada no sentido de ser inadmissível a retenção do total
das parcelas pagas, mesmo quando a culpa pela rescisão é do
comprador. Há, inclusive, dois enunciados de súmula editados
por este Egrégio Tribunal que merecem transcrição:
“Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e
reaver as quantias pagas, admitida a compensação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012492-37.2019.8.26.0003 - JV 19706
12
gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo
compromissário vendedor, assim como com o valor que
se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”. (g.n)
“Súmula 2: A devolução das quantias pagas em contrato
de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita
de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento
prevista para a aquisição”.
Assim sendo e considerando que a autora deu
causa à rescisão, tem-se como prudente e adequado que lhe seja
restituído o percentual de 80% dos valores pagos, principalmente
em se considerando que pagou somente o sinal de R$ 20.000,00,
aproximadamente 4,5% do preço do imóvel (R$ 415.000,00 fls.
17).
Afasta-se a incidência das cláusulas contratuais
que disponham o contrário, para que a devolução ocorra da
maneira ora estabelecida, como forma de alcançar o equilíbrio
entre as partes.
No caso, não demonstrou a requerida gastos
que justifiquem a retenção de percentual mais expressivo das
quantias pagas, sendo adequado o percentual de 20% (vinte por
cento). Ademais, não se deve esquecer que a unidade será
novamente comercializada pelo preço atualizado de mercado.
Nesse sentido, esta Colenda 7a Câmara já se
pronunciou:
“RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. Ajuizamento pelo adquirente,
por
superveniente
impossibilidade
econômica.
Admissibilidade. Restituição não integral, devendo
a promissária-vendedora reter 20%, a título de
ressarcimento, porquanto os autores que tiveram a
iniciativa da rescisão. Comissão de corretagem que
deve
devolvida
aos
compradores.
Recurso
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012492-37.2019.8.26.0003 - JV 19706
13
autores parcialmente provido, com o desprovimento
do inconformismo da ré”.
(7a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apel.
0072780-04.2011.8.26.0114,
Des.
Rel. Ramon
Mateo Júnior, j. 01/10/2014) (g.n)
“Compromisso de compra e venda - Ação de Rescisão
de Contrato c.c. Restituição de Valores Pagos -
Inadimplência que conduz à rescisão do contrato
com a reposição das partes ao "status quo ante" -
Devolução
das
parcelas
pagas
com retenção de
percentual para remuneração de despesas operacionais, no importe de
20%,
consoante
entendimento
jurisprudencial
-
Devolução
dos
valores pagos a título de comissão de corretagem,
ante a falta de clareza do contrato - Incidência do
CDC - Dano Moral indevido - Negativação efetuada
em razão da confessa inadimplência dos compradores
- Contrato em vigor - Verbas de sucumbência
repartidas, em razão da parcial procedência da ação
- Recurso parcialmente provido”.
(7a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apel.
0000440-15.2013.8.26.0010,
Des.
Rel. Luiz
Antonio Costa, j. 11/12/2014) (g.n).
Diante de tais considerações, e tendo em vista
que a rescisão ocorreu por culpa da compradora, ausente nexo
causal a amparar a pretensão reparatória fixada na sentença,
motivo pelo qual deve ser afastada.
DISPOSITIVO Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para declarar a culpa da compradora
pela rescisão contratual e afastar a condenação da requerida pelo
pagamento da multa contratual por perdas e danos, determinar a
devolução de 80% dos valores pagos pela autora e autorizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012492-37.2019.8.26.0003 - JV 19706
14
retenção de 20% deste montante pela requerida, corrigidos
monetariamente desde cada desembolso, com juros de mora de
1% ao mês a contar do trânsito em julgado.
No
tocante
à sucumbência, inverto-a para
condenar
a autora ao
pagamento
das
custas e
despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% do
valor da condenação, já considerada a majoração nos termos do
art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.
MARY GRÜN
Relatora